Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704458-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. D. O. L., MARIA APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA EVANGELISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72616726, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 77029218) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 841.526/RS (Tema 592). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1/8/2016). No mesmo sentido concluiu o acórdão recorrido (ID 70783618): Ementa: Direito administrativo. Apelação civil. Morte de detento no sistema prisional. Responsabilidade civil do estado. Sentença confirmada. I. Caso em exame 1. Os autos noticiam a morte de detento dentro de estabelecimento prisional, após briga com outro interno. O Estado atribui o fato a terceiro, o agressor, e invoca a suposta impossibilidade de manter detentos em celas isoladas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento, diante da omissão estatal no dever de garantir a segurança e a integridade física do indivíduo privado de liberdade (art. 5o, XLIX, e art. 37, § 6o, da CF). III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, dispensando-se a análise de culpa ou dolo dos agentes. 4. Restou configurada a falha no dever de custódia em face da ausência de protocolos eficazes de segurança e da precariedade do sistema prisional, evidenciando a omissão estatal na prevenção do homicídio. No caso, ficou evidente a precariedade do serviço de segurança prestado dentro do sistema prisional, que não conseguiu evitar que um detento fosse espancado até a morte durante uma briga. O Estado deve estabelecer um modelo de segurança apto a atuar imediatamente nesses casos, evitando que conflitos evoluam para lesões ou até para um trágico homicídio. IV. Dispositivo 5. Confirma-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar os familiares do detento morto, mantendo-se o valor de danos morais arbitrado (R$50.000,00 para cada autora) e a pensão fixada para a filha menor até atingir 18 anos de idade, negando-se provimento ao recurso e à remessa oficial. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019